Tribunal: TJSP
Processo: 0000201-19.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000702317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000201-19.2017.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante JOSÉ
AUGUSTO MENEGHESI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso para absolver Jose Augusto Meneghesi,
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, vencido o
revisor, que declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000201-19.2017.8.26.0544
Apelante:
Jose Augusto Meneghesi
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Franco da Rocha
Voto no 38.455
1. Insurge-se o réu Jose Augusto Meneghesi contra a r. sentença1 prolatada
pela MMa. Juíza de Direito, Dra. JULIANA NOBREGA FEITOSA, cujo relatório ora se
adota, que o condenou como incurso no artigo 311, caput, por diversas vezes, na forma
do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, às penas de 5 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Propugna a Defesa, em suas razões2, a absolvição por atipicidade da conduta
ou por ausência de ofensividade. Subsidiariamente, requer a diminuição das penas.
1 Fls. 210/213.
2 Fls. 233/238.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oferecidas as contrarrazões3, sobreveio o r. parecer4 da douta Procuradoria
Geral de Justiça, de lavra do Dr. FRANCISCO APARECIDO DE OLIVEIRA, pelo
improvimento do recurso.
É o relatório.
2. A imputação é de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Consta que entre os dias 17 de abril de 2015 e 06 de fevereiro de 2017, por
diversas vezes e em Franco da Rocha, Jose Augusto Meneghesi adulterou as placas do
caminhão trator de cor vermelha, placas CVN-3141, chassis 9BSG4X200B3688826, e do
semirreboque de cor branca, placas CPI-1665, chassis 9ADG124378M259699.
Segundo a denúncia, “(...) em diversas oportunidades no período acima apontado,
JOSE AUGUSTO passou fita crepe branca na placa do caminhão trator pertencente a sua
esposa, o qual originalmente ostentava a placa CVN-3141, alterando a identificação
alfanumérica para OVN-8141. Da mesma forma, nas mesmas ocasiões, utilizando-se
novamente de fita crepe branca, alterou a identificação alfanumérica da placa do semi-reboque,
também pertencente a sua esposa, de CPI-1665 para OPI 1665. Com as adulterações realizadas,
o denunciado passou a furtar-se do pagamento das obrigações resultantes da condução do
veículo, inclusive pedágios, evadindo-se das praças de cobrança sem efetuar o respectivo
pagamento, sendo que no período acima indicado deixou de pagar o pedágio em 143 (cento e
quarenta e três) oportunidades. No dia 06 de fevereiro de 2017, o denunciado novamente
adulterou as placas do referido caminhão e semi-reboque e passou a conduzi-lo na Rodovia dos
Bandeirantes, quando, ao passar na praça de pedágio existente nas proximidades do km44,
evadiu-se sem efetuar o respectivo pagamento. Diante disso, policiais militares foram acionados
3 Fls. 242/245.
4 Fls. 265/267.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e conseguiram localizar o veículo estacionado no estabelecimento comercial Frango Assado.
Durante a abordagem, verificou-se a adulteração realizada (fls. 26) e, em pesquisas, os policiais
constataram que a numeração de placas ostentada pelo caminhão, resultante da adulteração,
referia-se a um veículo SPIN 2014 de Brasília-DF. Ao ser interrogado o indiciado confessou a
prática do crime (fls. 09)”.
Respeitada a convicção da nobre Magistrada sentenciante, o caso é de
absolvição.
Embora demonstradas e incontroversas a materialidade e a autoria do fato
narrado na denúncia, a conduta é atípica.
A adulteração de sinal identificador se configura desde que a contrafação seja
permanente, o que não ocorre com a simples aposição, na placa de veículo, de uma fita
removível, sob a qual permanece íntegra a autenticidade dos dizeres de identificação,
que podem ser restabelecidos facilmente.
É o que prelecionam, com a habitual percuciência, Pedro Franco de Campos,
Luis Marcelo Mileo Theodoro, Fábio Ramazzini Bechara e André Estefam5:
“Entende-se necessário que a alteração (ou remarcação) seja permanente,
motivo por que a aposição de fitas adesivas em placas de automóveis visando evitar o
recebimento de multas de trânsito caracteriza infração meramente administrativa”.
Trata-se, a par disso, de adulteração grosseira, facilmente perceptível pela
maioria das pessoas, mediante observação ligeiramente atenta.
Tem-se, portanto, que os pedaços de fita adesiva apostos nas placas poderiam,
5 Direito Penal Aplicado. 3a ed., São Paulo: Saraiva. 2010, p. 451.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em tese, ludibriar eventual fiscalização administrativa, configurando a infração
prevista no artigo 230, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.
Nada mais.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO Porte de arma de fogo de uso permitido e Adulteração de
sinal identificador de veículo automotor Materialidade e autoria demonstradas
quanto ao primeiro crime Confissão do réu corroborada pelos relatos dos policiais
militares Condenação de rigor Atipicidade da conduta em relação ao segundo
crime Alteração de um dos números da placa da moto por meio de fita
isolante
Falsificação grosseira e facilmente perceptível
Conduta que
configura mera infração administrativa Precedentes desta C. Câmara
Absolvição que se impõe Dosimetria da pena Reprimenda fixada no mínimo
legal Impossibilidade de redução pela confissão espontânea em observância à Súmula
231 do C. STJ Sanção corporal substituída por duas restritivas de direitos Regime
inicial
aberto

Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP

AC
no
0009412-33.2016.8.26.0506 11a C. Criminal rel. Des. SALLES ABREU -
j.17/12/2018). (g.n.)
Por fim, não se deixa de anotar a gritante desproporcionalidade entre a
reprovabilidade dessa conduta e a pena imposta de cinco anos de reclusão.
A fita isolante colocada sobre as placas do caminhão de sua esposa, com o fim
exclusivo de fugir a multas e a cobranças de pedágio, sujeitaria o agente, se fosse típica
a conduta, a uma pena mínima - três anos - que supera, de longe, as mais leves
previstas para todos os demais crimes contra a fé pública (à exceção do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moeda falsa, que tem o mesmo apenamento mínimo) e para todos os crimes
patrimoniais, simples ou qualificados, praticados sem violência ou grave ameaça (à
exceção do furto do artigo 155, § 5o, e da receptação do artigo 180, § 1o, do Código
Penal, cujas penas mínimas, contudo, não superam os mesmos 3 anos de reclusão).
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para absolver JOSE
AUGUSTO MENEGHESI, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 43.466
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000201-19.2017.8.26.0544
RELATOR: HERMANN HERSCHANDER com o voto no. 38.455
REVISOR: WALTER DA SILVA
APELANTE: JOSÉ AUGUSTO MENEGHESI
APELADO: MINISTÈRIO PÚBLICO
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
Com o devido respeito, divirjo parcialmente do voto
do eminente Relator, no que se refere ao crime capitulado no art. 311 do
Código Penal, isto porque o eminente Relator absolve o apelante, contrário à
condenação prolatada no Juízo de origem.
Como fundamento de seu voto absolutório, narra o
eminente Relator que a “conduta incriminada ao apelante consistente em
se utilizar de um veículo caminhão trator pertencente à sua esposa, com
a placa adulterada alfanumericamente pelo uso de uma fita crepe branca,
pois ostentava ele a placa OVN-8141, quando a original era CVN- 3141. Da
mesma forma adulterou a placa do semi-reboque, igualmente pertencente
a sua esposa, de CPI-1665, para OPI 1665, não caracteriza o delito em
questão, isto porque “ A adulteração de sinal identificador se configura
desde que a contrafação seja permanente, o que não ocorre com a
simples aposição, na placa de veículo, de uma fita removível, sob a qual
permanece íntegra a autenticidade dos dizeres de identificação, que
podem ser restabelecidos facilmente....trata-se, a par disso, de
adulteração grosseira, facilmente perceptível pela maioria das pessoas,
mediante observação ligeiramente atenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E prossegue o douto Relator esclarecendo, em seu
voto que “A fita isolante colocada sobre as placas do caminhão de sua
esposa, com o fim exclusivo de fugir a multas e cobranças de pedágio,
sujeitaria o agente, se fosse típica a conduta, a uma pena mínima três
anos -
que supera, de longe, as mais leves previstas para todos os
demais crime contra a fé pública..” a excessão de alguns outros crimes
patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça.
Pelo que constato nos autos, o apelante utilizou-se
do comportamento infracional mencionado nos autos, com a finalidade de fugir
à responsabilidade por multas e infrações de trânsito a que deu causa, por
inúmeras vezes, sendo contumaz nesse comportamento, tanto que as
investigações deram conta de que, por várias vezes, “invadiu” os pedágios
rodoviários, fugindo, sem pagar, as cobranças que eram devidas, até que
acabou localizado e preso quando estava com seu auto estacionado num
posto de gasolina, ao que parece, junto à rede Frango Assado, oportunidade
em que confessou os fatos, deixando clara sua intenção naquele
comportamento. Disse que realmente adulterou as placas dos veículos para
não ser identificado pelas autoridades de trânsito e escapar ao pagamento de
tarifas de pedágios.
Os laudos periciais juntados aos autos dão conta de
que as adulterações por ele praticadas, nas placas dos referidos veículos,
estão plenamente demonstradas, não se tratando de falsificação grosseira,
como quer fazer crer.
Ademais, tenho que plenamente comprovada a
conduta típica do art. 311 do Código Penal, tendo ocorrido adulteração de sinal
identificador do veículo, pois as placas são consideradas meios de
identificação, pois, através delas é que se chega ao real registro do veículo.
Com o devido respeito que merece o nobre e
diligente Relator, minha divergência em relação ao seu voto absolutório reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no fato de que o art. 311, do Código Penal, ao estabelecer como conduta
incriminadora a forma de adulteração ou remarcação de chassi ou qualquer
outro sinal identificador de veículo automotor, e nesse contexto a troca de
placas ou adulteração das mesmas através de qualquer artifício que possa
macular a sua real identificação (grifo meu), não excluiu ou priorizou
determinado tipo de conduta.
Por sinal identificador de veículo, a doutrina
estabelece que a identificação de um veículo ocorre através de sua
identificação interna e externa.
Por identificação interna, por inteligência do art. 14
do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece-se que a identificação do veículo
ocorre pelos caracteres gravados no chassi ou monobloco, reproduzidos em
outras partes, conforme dispuser o Contran.
Já a identificação externa ocorre, segundo o
disposto no art. 15 do mesmo Codex, que a identificação do veículo deve
também ser operada através de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada
em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos do Contran.
Como se não bastasse, nos arts. 230, 234 e 298,
definem ainda, e por fim, como infração, a conduta de falsificar, agravada pela
condução de veículo com placas falsas ou adulteradas.
Tenho e nesse sentido é o meu entendimento,
amparado pela farta doutrina à respeito que, a placa do veículo é o primeiro
sinal que o identifica, quer na atividade pública de fiscalização de trânsito
(infrações administrativas) ou da polícia (localização de veículos produtos de
crimes). Da mesma forma, na atividade privada ocorre a identificação do
veículo pelas placas em controle por estacionamentos, oficinas, pedágios, etc,
tanto que, no caso concreto destes autos, conseguiu o apelante, através de
sua fraude empregada, escapar de sua real identificação por nada menos do
que 143 vezes, conforme demonstrado na peça exordial acusatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente confessado pelo apelante, infrações essas no decurso de
aproximadamente 02 (dois) anos, ou seja de 17 de abril de 2015 à 06 de
fevereiro de 2017. Como se não bastasse, o apelante causou certamente
prejuízos ao real proprietário do veículo que ostentava, legitimamente, as
placas com numeração adulterado, no caso, trata-se de um auto pertencente à
Cidade de Brasília DF (SPIN 2014).
Este tipo de identificação é a externa, cujos
caracteres, de placas ou cores dos autos, são individualizados e o
acompanham até a baixa do registro do veículo quanto a sua existência.
Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Comentado. 10a. Ed. São Paulo e RT, 2010, p. 1092; Capez, Fernando.
Curso de Direito Penal. Parte Especial. V3. 6a. Ed. Saraiva, 2008, p. 382 e
Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal parte especial. V.4, 2a. Ed.
São Paulo Saraiva, 2006, p. 402.
A jurisprudência nos Tribunais superiores STJ e
STF também são majoritárias e, nesse sentido:
STJ:
Recurso Especial no. 769.290/SP, relator Gilson
Dipp.
AgRg. no REsp 817.543, Rel. Min. HAROLDO
RODRIGUES (Des. Convocado do TJ/CE, 6a. Turma, julgado em 18/08/2012,
DJe 20/09/2010.
AgRg no REsp 884.974/RS, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, 6a. Turma, julgado em 18/03/2008, DJe 04/04/2008.
STF.
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE DA
CONDUTA. ORDEM DENEGADA. Configura-se o crime de adulteração de
sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal,
a prática dolosa de adulteração e troca de placas automotivas, não exigindo o
tipo penal elemento subjetivo ou alguma intenção específica. Precedente.
Habeas Corpus denegado. (108097 RS, Relator Min. ROSA WEBER, Data do
Julgamento: 15/05/2012, Primeira Turma, Data da Publicação: DJe- 109).
Portanto, pela vasta fundamentação, amparada
pelos julgados mencionados, tenho que a sentença condenatória, em relação
ao delito do art. 311 do Código Penal, deve prevalecer, razão pela qual, pelo
meu voto, discordo do pedido de absolvição formulado pelo nobre Relator e
mantenho a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos, pois
devidamente caracterizado o delito que foi imputado ao apelante.
WALTER DA SILVA
REVISOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HERMANN HERSCHANDER
12473018
7
11
Declarações
de Votos
WALTER DA SILVA
1272F049
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000201-19.2017.8.26.0544 e o código de confirmação da tabela acima.